Tribunal: TJES
Processo: 5001443-38.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001443-38.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NDC AUTOPECAS EIRELI
RECORRIDO: COMERCIAL MALAVASI LTDA - ME
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001443-38.2020.8.08.0021

RECORRENTE: NDC AUTOPECAS EIRELI

RECORRIDO: COMERCIAL MALAVASI LTDA - ME

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
COMERCIAL MALAVASI LTDA - ME
, em face do
NDC AUTOPECAS EIRELI
, na qual a parte autora sustenta que em julho de 2020, ao tentar realizar uma compra, foi surpreendido com a informação de que seu CNPJ estava protestado, protesto este que a parte requerente desconhecia e afirma ter realizado o pagamento da parcela em 17 de julho de 2020 no valor de R$ 420,16.

Em sede de

sentença (ID 1163473) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto:

a) confirmo a decisão de Id 4711051;

b) declaro a inexistência de débito da requerente junto a requerida, referente a cobrança no valor de R$ 420,16, representada pelo documento de id 4631940-página 6;

c) Julgo improcedente o pedido de repetição em dobro da quantia, na forma do Art. 940 do CC, considerando a fundamentação supra;

d) julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais para condenar a requerida a pagar em favor da requerente, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação."

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1163476)

almejando que seja reformada a sentença, alegando ausência de comprovação de dano
no caso em questão. Por fim, pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1163480).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não merece prosperar as alegações do recorrente, uma vez que restou demonstrado nos autos que o protesto realizado no CNPJ do recorrido se deu por culpa do recorrente, que o inscreveu de forma indevida.

Em sendo assim, entendo que restou demonstrada a responsabilidade do recorrente pelo protesto indevido, deixando o recorrente de comprovar a licitude da inscrição, assim como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme art. 373, II, do CPC.

Em que pese as alegações recursais, o entendimento jurisprudencial nestes casos é cediço de que o protesto indevido configura dano
in re ipsa,
ou seja, independentemente de comprovação, devendo ser ressarcida a parte que sofreu a inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito:

STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO ARE 929910 SC SANTA CATARINA (STF) Data de publicação: 09/02/2016 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS. CADASTRAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. a, da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA PAGA. ATO ILÍCITO EVIDENTE. DEVER DE INDENIZAR EM RAZÃO DO ABALO DE CRÉDITO E PREJUÍZO À IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Precedentes
(AgRg no AREsp n. 518538/MS, rel. Min. Raul Araújo, j. Em 24.06.2014). [...]

TJ-RJ - APELACAO APL 03680395620098190001 RJ 0368039-56.2009.8.19.0001 (TJ-RJ) Data de publicação: 20/02/2014 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE DE TERCEIROS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. Ação de indenização por danos morais, tendo como causa de pedir a inexistência de relação contratual entre as partes e a negativação indevida.
Sentença de procedência que declarou a inexistência do débito e condenou a ré, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com declaração da inexistência de relação contratual entre as partes. Ré que em sede recursal repete o argumento de fato de terceiro. Entendimento jurisprudencial de que a contratação fraudulenta é fortuito interno e, portanto, não exclui o nexo causal. Verba indenizatória proporcional aos fatos e danos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com os valores fixados nesta Corte em casos análogos.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. ART. 557 DO CPC .

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, devendo a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.